Tribunal: TJMT
Processo: 1010952-66.2018.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010952-66.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LISEO MARCOS - EPP - CNPJ: 00.285.590/0001-46 (RECORRENTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE CONSTATADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE INSPEÇÃO UNILATERAL E AUSÊNCIA DE PERÍCIA OFICIAL – INTIMAÇÃO ACERCA DA VISTORIA – VISTORIA ACOMPANHADA POR PREPOSTO – TERMO DEVIDAMENTE ASSINADO POR PREPOSTO – CARTA DE AVISO DE FATURAMENTO DEVIDAMENTE RECEBIDA – FATURA DEVIDAMENTE RECEBIDA – LAUDO ELABORADO SEGUNDO AS NORMAS DA ANEEL – LAUDO FOTOGRÁFICO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – FATURA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os atos praticados no exercício regular de direito não configuram ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

O registro irregular do real consumo pelo medidor, respeitados os procedimentos pertinentes, autoriza a concessionária a recuperar o consumo pretérito da UC do usuário que dele se beneficiou em atendimento ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa, desimportando a autoria da fraude.

Comprovada a irregularidade no sistema de medição, mediante a juntada de Termo de Ocorrência e Inspeção assinado por preposto, após notificação de agendamento de vistoria, instruído com laudo fotográfico, não há se falar em prática de ato ilícito pela recorrida na recuperação, pois age a concessionária de energia no exercício regular de seu direito, ainda mais quando segue as normas da ANEEL.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial por ausência de ato ilícito, uma vez que a fraude fora constatada em procedimento administrativo (TOI) regular, com acompanhamento, cujo laudo fora instruído por fotos da irregularidade, tendo sido entregue carta com os cálculos da recuperação de consumo, bem como julgou procedente o pedido contraposto e determinou o pagamento da fatura (R$ 28.266,57), conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão contida na inicial, para o fim de:

a) MANTER PARCIALMENTE
a liminar, concedida no Id. 16514565, tão somente para DETERMINAR que a reclamada se ABSTENHA de interromper o fornecimento de energia elétrica, na unidade consumidora nº6/499315-0, com relação às faturas discutidas nos autos;

b) JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais;

c) JULGAR PROCEDENTE
o pedido contraposto, para condenar o Reclamante ao pagamento da fatura com vencimento em 30/11/2018, no valor de R$ 28.266,57 (vinte e oito mil duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), a favor da reclamada, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC), a partir do vencimento do débito, ficando a Reclamada autorizada a emitir a fatura com a respectiva cobrança, e extinguir o processo, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar à parte reclamada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, uma vez que não foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa, assim como não fora realizada perícia por órgão creditado pelo INMETRO.

Argumentou que é visível o dano moral sofrido pelo Recorrente diante, da ameaça de suspensão no fornecimento do serviço e das cobranças indevidas, se tratando de ato arbitrário, o que somente fora impedido por liminar.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a demanda para declarar a inexistência dos débitos recuperados e fixar indenização por dano moral.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

A despeito dos argumentos recursais da parte promovente, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, porquanto abordou fundamentadamente a legalidade do procedimento adotado pela concessionária de apurar a fraude e corrigir o problema encontrado. Cito os fundamentos utilizados na sentença:

O procedimento administrativo deve nortear-se pelos princípios constitucionais do processo, notadamente, devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Em relação ao aspecto formal do procedimento administrativo, que redundou na imposição da cobrança ora questionada judicialmente, vejo que, conforme os ditames da Resolução 414, 2010, ANEEL, houve a intimação do reclamante (carta ao cliente 2ª via, elementos de apuração da anormalidade, juntado aos autos) informando da inspeção, o que possibilitou o exercício de sua defesa. Juntou-se, ainda, o demonstrativo de cálculo de recuperação de consumo e Termo de Ocorrência com as identificações necessárias.

Por fim, deve-se anotar que na avaliação ocorrida no medidor constatou-se irregularidades que impediam seu regular funcionamento e a reclamada seguiu o procedimento descrito na Resolução 414, 2010, ANEEL, art. 133 e parágrafos, não se podendo mencionar em nulidade, motivo por que improcede a alegação de não-observância da norma e consequente vício procedimental.

O caso concreto versa sobre “anormalidade que provocou faturamento inferior ao correto” (cf. carta administrativa juntada aos autos), o que levou à necessidade de aferição.

Não há que se falar em inversão do ônus da prova, porque a reclamada, em seu direito à contraprova, acostou aos autos os elementos aptos à sustentação do alegado.

O critério adotado na revisão do faturamento é razoável.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que restou devidamente comprovado que houve respeito da concessionária pelas normas da ANEEL quando da realização da vistoria, sendo imperioso registrar que o TOI juntado comprova que houve acompanhamento e recebimento do laudo por preposto, bem como há prova juntada com a própria inicial de que a parte promovente recebeu cópia da fatura de recuperação e carta informando o método do cálculo.

Ainda, destaco que além do TOI, foram juntados laudo fotográfico e histórico de consumo, os quais em conjunto comprovam o registro irregular no consumo.

Portanto, é devida a recuperação feita administrativamente pela concessionária de serviços públicos, desde que em observância ao procedimento previsto na Resolução n° 414/2010, da ANEEL e tenham sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu no caso em tela.

Ademais, é preciso ter em mente que os atos praticados pelas concessionárias de serviços públicos, como atos administrativos em sua essência, são dotados dos atributos de presunção de veracidade e legalidade. Assim, possuem presunção relativa,
iuris tantum
, de serem verdadeiros e legais, de modo que tendo havido respeito aos princípios constitucionais é meio de prova válido. Não é somente a realização de laudo pelo INMETRO que serve como meio de prova; o STJ já fixou entendimento de que o TOI, se respeitado o contraditório, é válido.

Comprovada, pois, a irregularidade no sistema de medição mediante a juntada de Termo de Ocorrência e Inspeção, não há se falar em prática de ato ilícito pela recorrida, pois age a concessionária de energia no exercício regular de seu direito.

Não restando comprovada a existência de ato ilícito de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o contraposto.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020